Tribunal: TJMT
Processo: 1085806-06.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085806-06.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência de ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco embargante, fixando remuneração ao escritório de advocacia pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a alegações de julgamento
extra petita
, inexistência de proveito econômico, validade de termos de quitação e cláusulas contratuais; (ii) contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; e (iii) ausência de fundamentação quanto ao arbitramento do quantum, de modo a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, inclusive afastando a alegação de julgamento
extra petita
ao reconhecer que o arbitramento de honorários se deu nos limites da lide.

4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados, sendo inaplicável a exigência de resultado útil, dada a natureza de obrigação de meio da atividade advocatícia.
5. A inexistência de proveito econômico imediato não impede o arbitramento, especialmente diante de benefícios indiretos, como vantagens fiscais decorrentes da atuação judicial.
6. Os termos de quitação apresentados não atendem aos requisitos do art. 320 do CC, por ausência de especificidade quanto à dívida quitada, sendo ineficazes para afastar a pretensão creditícia.

7. A ausência de previsão contratual sobre remuneração em caso de rescisão legitima o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

8. O quantum fixado observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo recurso de fundamentação vinculada, limitado às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que inexistente proveito econômico imediato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, EDcl nº 5192130-85.2021.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1085806-06.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 355765893, a Embargante aponta a existência de vícios no v. acórdão, são eles: a) ocorrência de
julgamento
extra petita
, por entender que o pedido inicial se limitava à perda da possibilidade de êxito na recuperação do crédito e não à remuneração por serviços efetivamente prestados; b)
omissão e contradição
quanto à cláusula contratual que previa condição suspensiva para o pagamento dos honorários em caso de recuperação de crédito; c)
omissão na análise dos termos de quitação
e da cláusula contratual 6.22, que obrigava a contratada a emitir anualmente declaração de quitação ampla e irretratável; e d)

existência de
erro material
quanto à valoração da prova documental, em especial os termos de quitação assinados pelo próprio escritório embargado.

Sustenta que a decisão embargada contrariou cláusulas expressas do contrato, notadamente aquelas que regulam a forma de remuneração e a quitação anual dos serviços prestados, além de afrontar o
princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas,
previsto nos
arts. 421 e 421-A do Código Civil
.

O embargado,
Galera Mari e Advogados Associados
, apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
não conhecimento ou desprovimento dos embargos
, sob o argumento de que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida. Invocou precedentes do
STJ
e decisões reiteradas deste Tribunal, inclusive da Vice-Presidência, no sentido de reconhecer a legitimidade do arbitramento judicial de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato pelo cliente. (ID. 357795897)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição, omissões e erro material existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA HIPÓTESE DE RUPTURA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. Na inicial, o autor pleiteou a fixação judicial de honorários pelos serviços prestados em dois processos de execução, com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de resilição unilateral. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 11.550,00, com correção monetária e juros legais, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao julgamento consistem em: (i) saber se é válida a atribuição de valor estimado à causa em ação de arbitramento de honorários; (ii) verificar se houve julgamento extra petita em razão de ausência de pedido de revisão contratual; (iii) apurar se há direito ao arbitramento judicial de honorários diante da ausência de estipulação contratual para hipóteses de rescisão unilateral; (iv) analisar a validade de termos de quitação apresentados; (v) avaliar a adequação do valor arbitrado à natureza e extensão dos serviços prestados; e (vi) definir se a distribuição da sucumbência observou os princípios processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a atribuição de valor estimado à causa em ações de arbitramento de honorários, ante a ausência de parâmetro legal específico e a indeterminação do proveito econômico na fase inicial da demanda (arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC).

4. Não há julgamento
extra petita
quando o pedido inicial se refere ao arbitramento de honorários com base na ausência de estipulação contratual, sendo desnecessária a formulação de pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

5. Comprovada a inexistência de estipulação contratual específica para remuneração em caso de rescisão unilateral, é cabível o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94. O rompimento unilateral do contrato não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

6. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira são genéricos, desprovidos de referência a processos específicos ou valores correspondentes, sendo insuficientes para extinguir o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho executado.

7. A sentença observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, fixando honorários compatíveis com a complexidade, tempo de tramitação, natureza da causa e quantidade de atos processuais efetivamente praticados.

8. A sucumbência foi corretamente distribuída com base no princípio da causalidade, sendo irrelevante eventual diferença entre o valor postulado e o arbitrado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a atribuição de valor estimado à causa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, quando não for possível mensurar o proveito econômico desde logo. 2. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato de prestação de serviços advocatícios for rescindido unilateralmente sem estipulação específica para essa hipótese. 3. A rescisão unilateral e imotivada do contrato não afasta o dever de remuneração proporcional ao trabalho prestado, sendo incabível a alegação genérica de quitação sem comprovação do vínculo entre os pagamentos e os serviços discutidos na ação. 4. A fixação do valor da verba honorária deve observar os critérios dos arts. 22 da Lei nº 8.906/94 e 85, §2º e §8º, do CPC, podendo ser realizada por equidade. 5. A procedência do pedido principal enseja condenação integral da parte vencida nas verbas de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º;
Código de Processo Civil, arts. 292, 324, 355, 85, §§ 2º, 6º, 8º e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021;
STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023;
TJMT, AC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024.
”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

Como se vê das razões do recurso, o embargante aponta vários pontos passíveis de correção, assim, passo a análise de cada um deles.

Primeiramente, aponta que o v. acórdão incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões
nulas de pleno direito
, além de baseadas em premissa fática equivocada.

Não assiste razão
ao embargante.

O acórdão embargado expressamente rejeitou a preliminar de julgamento
extra petita
, consignando que
“a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB). Não se confunde com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais. No caso em análise, o pedido formulado pelo Autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido. O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos estritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento extra petita.”

Ademais, o acórdão embargado analisou detidamente a causa de pedir deduzida na inicial, concluindo que
“a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.”

Portanto,
não há
que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que o acórdão embargado se manteve nos estritos limites da lide, analisando a pretensão deduzida na inicial e os fundamentos da defesa.

Quanto a alegada
omissão
à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, bem como sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, entendo que razão também
não lhe assiste.

O acórdão embargado expressamente consignou que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

Ademais, o acórdão embargado também analisou a questão relativa ao proveito econômico, consignando que
“os benefícios auferidos pelo BANCO em decorrência da contratação dos serviços do escritório GALERA MARI extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada. Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução e seus reflexos no direito do embargado ao arbitramento de honorários, não havendo omissão a ser sanada.

Ainda, quanto a alegada omissão referente à análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais, vejo que o v. acórdão embargado expressamente analisou os termos de quitação juntados pelo embargante, consignando que
“não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO (ID. 340282447), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à validade dos termos de quitação à luz do art. 320 do Código Civil, consignando que
“para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.”

Quanto às cláusulas contratuais, o acórdão embargado analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo diversas cláusulas e concluindo que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

Portanto, o acórdão embargado analisou os termos de quitação e as cláusulas contratuais,
não havendo omissão
a ser sanada.

No que se refere a alegada omissão quanto à
cláusula 6
do contrato, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, deixando de considerar as
cláusulas 6.7, 6.8
e
6.9
, que preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados independentemente de haver êxito ou não, de igual forma, entendo que
inexiste vício a ser sanado.

O acórdão embargado expressamente analisou o contrato firmado entre as partes, consignando que
“é importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente 'ad exitum', ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à remuneração prevista no contrato, consignando que
“o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e o benefício financeiro,
não havendo omissão
a ser sanada.

A omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, também não prospera.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à ausência de proveito econômico nas ações de execução, consignando que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

O acórdão embargado também analisou os serviços efetivamente prestados pelo embargado, consignando que
“dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, trata-se de: a.
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1003047-66.2017.8.11.0040
da comarca de Sorriso/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 144.327,36, segundo cálculos de atualização do Escritório, ajuizada em 20/06/2017, elaborando desde então 4 (quatro) petições, todavia
, sem qualquer complexidade
. (ID. 340282437).”

O embargante alega que o acórdão arbitrou honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda, uma vez que haveria inadequação da via eleita. No entanto, sem razão.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à adequação da via eleita, consignando que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, consignando que
“uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de 'estipulação ou de acordo' expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à aplicação do dispositivo legal que fundamenta o arbitramento de honorários, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto a omissão em relação à fundamentação para a justificativa do valor arbitrado, vejo que o v. acórdão embargado expressamente fundamentou o
quantum
arbitrado, consignando que
“em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pela d. magistrada a quo, no valor de R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), deve ser mantido, por
refletir o grau de complexidade do caso
, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia. O valor leva em conta as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que
o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.”

Portanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente o
quantum
arbitrado, não havendo omissão a ser sanada.

Assim, o acórdão embargado analisou a questão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, não havendo omissão ou erro material a ser sanado.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco Embargante pretende, na verdade, é a
rediscussão do mérito
e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026